Tribunal: TJBA
Processo: 8010588-67.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010588-67.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MAURICIO ORNELAS LEMOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MAURICIO ORNELAS LEMOS ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TRANSAÇÕES EM CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, fundada em alegada fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimos, realização de transferências via PIX e transações em cartão de crédito. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos impugnados, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. Embargos de declaração opostos pela parte autora, parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a restituição determinada abrangia também valores transferidos fraudulentamente a terceiros, mantendo-se os demais termos da sentença. 4. Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando a regularidade das contratações e transações, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, a inexistência ou redução do dano moral, a improcedência da restituição dos valores e a revisão dos ônus sucumbenciais. 5. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença. 6. Apelação adesiva interposta pela parte autora, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais e contra a forma de fixação dos honorários sucumbenciais. 7. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira à apelação adesiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 8. Há quatro questões em discussão: (a) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (b) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, à luz da teoria do fortuito interno; (c) saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes das contratações e movimentações fraudulentas; (d) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que o consumidor é destinatário final dos serviços bancários e a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedora, atraindo a incidência dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. 10. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano suportado pelo consumidor. 11. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar, conforme orientação firmada na Súmula 479 do STJ. 12. No caso concreto, as provas constantes dos autos evidenciam que as operações impugnadas destoaram do padrão habitual de movimentação do consumidor, envolvendo valores elevados e contratações realizadas a partir de endereços de IP incompatíveis com sua localização, o que revela falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira. 13. Demonstrada a ocorrência de contratações fraudulentas e a subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor, é devida a restituição dos prejuízos materiais efetivamente suportados. 14. O dano moral, na hipótese, é presumido, configurando-se in re ipsa, uma vez que a indevida contratação de empréstimos e a retirada de valores da conta bancária ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da tranquilidade e da segurança financeira do consumidor. 15. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação, impondo-se a sua majoração em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos. 16. Sendo perfeitamente estimável o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo, de aplicação excepcional. 17. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8078530-97.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0000012-65.2011.8.05.0211; TJBA, Apelação nº 8003242-98.2019.8.05.0113; TJBA, Apelação nº 8071332-09.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8014783-76.2019.8.05.0001. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Apelação da instituição financeira conhecida e não provida, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da inexistência das contratações e transações impugnadas, bem como da responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. 19. Apelação adesiva da parte autora conhecida e parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, sendo devida a indenização por danos materiais e morais, estes configurados in re ipsa, bem como a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico quando este for estimável”. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º; art. 997, § 2º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada Súmula 297 do STJ. Súmula 479 do STJ. TJBA, Apelação Cível nº 8078530-97.2019.8.05.0001. TJBA, Apelação nº 0000012-65.2011.8.05.0211. TJBA, Apelação nº 8003242-98.2019.8.05.0113. TJBA, Apelação nº 8071332-09.2019.8.05.0001. TJBA, Apelação nº 8014783-76.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8010588-67.2024.8.05.0229 em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO SA e ANTONIO PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA e Apelados BANCO BRADESCO SA e ANTONIO PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO PARA A APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de ANTONIO PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora